Tribunal: TJSP
Processo: 2003820-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apreendida vultosa quantidade de entorpecente (1,074 kg de massa líquida de maconha), fato que demonstra, a priori, a gravidade concreta do delito a ele imputado, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2003820-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WARLEN SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2003820-95.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante:
MARIANA
BORGHERESI
DUARTE
(Defensoria
Pública)
Paciente: Warlen Silva Souza
VOTO N.o 22.165
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado. Alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva,
carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da
medida. Pleito objetivando a revogação da prisão processual,
mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas,
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não
cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Apreendida vultosa quantidade de entorpecente
(1,074 kg de massa líquida de maconha), fato que demonstra, a
priori, a gravidade concreta do delito a ele imputado, restando
necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
sendo insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de WARLEN SILVA SOUZA, contra ato do MM.
Juiz, Dr. Olivier Haxkar Jean, da Vara Plantão do Foro Central
Criminal da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão
cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores de sua decretação, a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea e a desproporcionalidade da medida, uma vez que o paciente
é primário e existe a probabilidade de que, em eventual condenação,
seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art.
33 da Lei 11.343/06.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou,
subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória a Warlen,
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de
soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 59/62).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 65/66) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 70/72).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 5/72) que, em 15 de
janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da
Lei 11.343/06.
Consoante a exordial acusatória (fls. 1/4 dos
autos de origem), na data dos fatos, por volta das 21h00, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina na Rua Joaquim Nunes
Teixeira, altura do n.o 107, na Vila Andrade, nesta Capital, quando
avistaram dois indivíduos transitando pela via, sendo que um deles
carregava uma bolsa de cor preta e ambos, ao notarem a presença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
equipe, demonstraram nervosismo, ocasião que um dos envolvidos
adiantou os passos e o outro, que estava com a bolsa em seu poder,
disfarçadamente tentou desvencilhar-se do objeto.
Diante da fundada suspeita, os milicianos
deram ordem de parada a ambos, que foram identificados como o
adolescente Breno Rodrigues Ribeiro e o ora paciente Warlen, sendo
que, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dos
suspeitos. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até o local em que o
paciente atirou a bolsa que carregava, a recuperaram e nela
localizaram 1 tijolo de maconha, com massa líquida de 1,074 kg, de
acordo com o laudo pericial colacionado às fls. 33/35.
Indagados, os abordados assumiram que
estavam transportando o entorpecente para uma comunidade, não
informando quem era o proprietário da droga. Diante dos fatos, ambos
foram conduzidos ao 89o Distrito Policial da Capital, onde foi lavrado o
auto de prisão de flagrante em desfavor de Warlen.
Em audiência de custódia, realizada em 16 de
janeiro p.p. (fls. 52/55), a autoridade impetrada converteu a prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública,
ressaltando a ausência, nos autos, de indicação precisa de que o
paciente exerça atividade laboral lícita ou possua domicílio fixo,
assinalando, ainda, a grande quantidade de droga apreendida.
Verifica-se, da leitura dos autos originários, ter
sido determinada a notificação do paciente para apresentação de
resposta à acusação, encontrando-se o feito no aguardo da
manifestação da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fl.
47), verifica-se que Warlen é primário e possuidor de bons
antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, muito embora
exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade provisória
para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1,074
kg de massa líquida de maconha), fato que demonstra a gravidade
concreta do delito a ele imputado, restando necessária, adequada e
proporcional a manutenção da sua custódia preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição
por medidas cautelares diversas.
Quanto ao tema, assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Ademais, deve ser pontuado que, não obstante
a primariedade do paciente, este fato, bem como eventuais registros
de residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação de sua
custódia preventiva, quando os requisitos para tal estiverem
presentes, como no caso em tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, 6a
Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Portanto,
presentes
os
requisitos
autorizadores, e sendo inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da
prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003820-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator